Tribunal: TJDFT
Processo: 0733039-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Crime contra a dignidade sexual. Estupro. Condenação contrária à evidência dos autos. Inocorrência. Dosimetria da pena. Tema 1.215 do stj. Pedido improcedente.
I. Caso em exame.
1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão condenatória transitado em julgado pela prática do crime de estupro, previsto no art. 213, § 1o, c/c o art. 226, inciso II, e art. 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se a condenação, amparada na palavra da vítima e em depoimentos testemunhais sobre o contexto de coação, pode ser considerada contrária à evidência dos autos, especialmente diante de novas provas que supostamente indicam a consensualidade da relação; e, (ii) se a aplicação cumulativa da causa de aumento por ser o agente padrasto da vítima (art. 226, II, do CP) e da agravante genérica de violência doméstica (art. 61, II, 'f', do CP) configura bis in idem.
III. Razões de decidir.
3. A condenação por crime sexual amparada em conjunto probatório consistente, que inclui a palavra da vítima e testemunhos sobre o contexto de coação, não se qualifica como "contrária à evidência dos autos" para fins de revisão criminal, ainda que a defesa argumente a existência de momentos de aparente normalidade na relação, o que é comum em situações de violência e abuso sistemático.
4. É legítima a exasperação da pena-base quando as circunstâncias (longo período de abuso e isolamento da vítima) e as consequências do crime (trauma psicológico profundo, ideação suicida e evasão escolar) extrapolam a normalidade do tipo penal.
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação cumulativa da causa de aumento de pena por ser o agente padrasto da vítima (art. 226, II, do CP) e da agravante genérica da violência doméstica (art. 61, II, ‘f’, do CP), dada a autonomia dos bens jurídicos tutelados (Tema Repetitivo 1215 do STJ).
IV. Dispositivo.
6. Pedido revisional admitido e julgado improcedente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, 622 e 623; CP, arts. 61, II, “f”, e 226, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034272, 0717356-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 14/08/2025, DJe 30/08/2025; STJ, REsp 2.038.833/MG (Tema 1215), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 13/11/2024, DJe 18/11/2024.